Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Os pedidos de diligências indeferidos não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente, pois ineficazes para a satisfação do débito.
3. A Lei no 14.195/21, ao inserir o § 4-A ao art. 921 do CPC/15, dispôs expressamente que a interrupção do prazo de prescrição ocorre com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis, o que não se confunde com o mero pedido de diligências para busca de bens ou ativos financeiros.
4. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, pois aplica-se a essa o mesmo prazo prescricional para ajuizar a pretensão.
5. Não se aplica a suspensão dos prazos prevista na Lei no 14.010/2020 nos casos em que a prescrição intercorrente se iniciou aos 20/02/2021, após o período de suspensão determinado pela norma (10/06/2020 a 30/10/2020).
6. Em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais recaem sobre a executada, que não quitou o débito no prazo legal.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.